Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PATRIMÔNIO NEGATIVO. LEVANTAMENTO ANTECIPADO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. A herança traduz-se em uma universalidade de direito que tem por característica essencial a indivisibilidade dos bens, universalidade esta que se extingue com a partilha. O levantamento de valores de forma prematura, logo na abertura do inventário, não se mostra possível, salvo em hipóteses excepcionais, como diante da necessidade de conservação de bens integrantes do monte ou para pagamento de despesas produzidas pelo próprio espólio, o que não é a caso dos autos.